Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0734862-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LUDMILA MARQUES GOMES, MARCELA LIMA DE SOUZA ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA O paciente, preso em flagrante em 21.10.21, pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 23.10.21, como garantia da ordem pública (ID 106744922 – autos da ação principal). Sustentam as impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O paciente é primário, com residência fixa e emprego lícito, e não prejudicou a colheita de provas nem demonstrou que pretende se esquivar de eventual aplicação da lei penal. Acrescentam que a prisão não pode se fundamentar apenas na gravidade concreta do crime. Necessário demonstrar o periculum libertatis, que não está presente. E as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Duas testemunhas ouvidas na delegacia disseram que, após discussão de trânsito na BR-060, próximo a Santa Maria/DF, o paciente, intencionalmente, jogou o veículo em direção ao motociclista, que foi arremessado da motocicleta, colidiu contra poste e faleceu no local. O paciente fugiu sem prestar socorro (ID 106641096 - p. 4/5). De acordo com relatório da autoridade policial, após cometer o crime, o paciente não prestou socorro à vítima e foi para o trabalho, na Asa Sul/DF. Ao final do dia, retornou para casa, no Valparaíso/GO, mas deixou o veículo envolvido no crime estacionado em via pública na Asa Sul/DF, a fim de despistar a investigação policial. A polícia encontrou o paciente na casa dele e apreendeu o veículo, que estava sem o retrovisor direito e com amassados na lataria próximo à porta do carona (ID 106641126, autos da ação principal). O paciente, conduzido à delegacia, confessou parcialmente os fatos. Disse que houve discussão de trânsito, mas não teve a intenção de colidir contra o motociclista. Esse levou as mãos em direção à cintura, simulando que portava arma, depois de ter batido diversas vezes no seu veículo. Depois, chutou o retrovisor do veículo e se desequilibrou, vindo a colidir contra o poste. Não percebeu que o motociclista caiu, porque esse saiu do campo de visão do paciente 106641096 - p. 6). O paciente foi indiciado por homicídio doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão ou o constrangimento ilegal. Não é o que se observa. O paciente, após cometer o crime, fugiu do local e foi trabalhar normalmente. Depois, deixou o veículo, que está em nome de terceiros, em via pública e retornou para casa utilizando veículo de transporte de passageiros, possivelmente com o objetivo de não ser localizado. E as impetrantes apresentaram tão somente cópia do auto de prisão em flagrante e termo de curatela do pai do paciente. Embora tenham afirmado que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, não há provas nesse sentido. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto às impetrantes juntarem documentos que entendam pertinentes à concessão da ordem. Intime-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES